Tribunal: TJSP
Processo: 2032652-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade por inadequação da via. ISS. Sociedade uniprofissional. Lançamento retroativo. Desequadramento do regime especial de recolhimento do imposto. Alegação de remissão dos débitos em razão de adesão ao programa de regularização e irregularidade do lançamento. Matéria que demanda dilação probatória. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade por inadequação da via. ISS. Sociedade uniprofissional. Lançamento retroativo. Desequadramento do regime especial de recolhimento do imposto. Alegação de remissão dos débitos em razão de adesão ao programa de regularização e irregularidade do lançamento. Matéria que demanda dilação probatória. Recurso não provido.